Tribunal: TJDFT
Processo: 0737915-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. EMENDA À INICIAL QUE SUPRIMIU CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. NÃO OBSERVÂNCIA. DECOTE DE PARCELA EXTRAVAGANTE DA DECISÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA À ESTABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL TRAVESTIDA DE QUESTÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. ART. 966, V E § 5o DO CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO ESCOLHE UMA DENTRE VÁRIAS INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. SÚMULA 343/STF. SUCEDÂNEO RECURSAL. PRETENSÃO DE DESVIRTUAR O INSTITUTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO.

1. Preliminar de nulidade por infringência o princípio da congruência. A decisão que, ao indeferir a petição de inicial, aprecia alegação posteriormente suprimida em sede de emenda à exordial infringe o dever de adstrição do julgador aos limites conferidos à lide pelas partes, importando em julgamento extra (ou ultra) petita. Tendo a decisão agravada se fundamentado em outros tópicos, a nulidade deve ser reconhecida apenas em relação àquele primeiro. Preliminar acolhida em parte tão somente para decotar o tópico que extravasou os novos limites da lide conferidos pela petição de emenda.

2. Preliminar de nulidade por afronta à estabilidade da jurisprudência do tribunal. Para além de se tratar de matéria intrinsicamente ligada ao mérito tanto do recurso, como também de fundamento que se destina a justificar próprio objeto constante da ação rescisória, tem-se que o arrazoado que busca se revestir de preliminar em sede de agravo interno na verdade busca, a toda evidência, apresentar novos elementos persuasivos quanto ao pleito rescisório, o que caracteriza de maneira muito clara inovação recursal, e que, portanto, não deve ser admitido. Preliminar não conhecida.

3. A ação rescisória constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” e ao princípio basilar da segurança jurídica.

4. A decisão de indeferimento da petição inicial consignou que o fundamento elencado pela autora de suposta violação a literal disposição de lei configura nítida pretensão ao reexame de questões efetivamente debatidas na sentença e no acórdão impugnado, objetivando, na verdade, a prevalência de entendimento diverso sobre o tema ao reiterar o pleito pela incidência da Súmula no 378/STJ, não aplicada no caso concreto fundamentadamente (art. 11 e 489, II, CPC e art. 93, IX, da CRFB).

5. Preliminar acolhida em parte. Agravo parcialmente provido, tão somente para decotar parcela extravagante da decisão, restando mantida quanto aos demais tópicos, inclusive o indeferimento da petição inicial.